Tribunal: TJBA
Processo: 8043613-18.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043613-18.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE RIBEIRO JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI, ANNA TEREZA ALMEIDA LANDGRAF, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: POUSADA OURO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANNA TEREZA ALMEIDA LANDGRAF, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
. PRELIMINAR
ES
. ILEGITIMIDADE
ATIVA E LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA SEGURADORA. REJEITADAS.
MÉRITO.
VEÍCULO ESTACIONADO EM HOTEL. DEPÓSITO. DANOS DECORRENTE DE INUNDAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAIS. BENS QUE GUARNECIAM O AUTOMÓVEL. IDENTIFICÁVEIS. DEVER DE INDENIZAR. ABATIMENTO DOS VALORES ADIANTADOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DEVIDAMENTE FIXADOS. PREVALÊNCIA DO
QUANTUM
PREVISTO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. RECURSOS
DO AUTOR E DA PARTE RÉ
PROVIDOS EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, pois aquele detém a posse do veículo pode pleitear a reparação de danos. Ademais, há prova nos autos da propriedade do bem.

Rejeita-se a legitimidade passiva da seguradora Allianz Brasil Seguradora S/A, para figurar lide, pois o contrato de seguro firmado com a ré não possui cobertura para o infortúnio ocorrido nos autos.

No mérito, restou incontroverso que o autor dirigiu-se ao estabelecimento do réu, tendo estacionado no local o seu veículo, quando, no dia seguinte, foi surpreendido com um alagamento, impossibilitando-o de sequer chegar ao seu veículo, que se encontrava imerso no estacionamento, ocasionando danos de ordem material e moral.

Do exame dos autos, verifica-se o vínculo jurídico existente entre as partes litigantes, acrescentando que o conjunto probatório coligido aos autos robustece as alegações deduzidas na inicial de que efetivamente o veículo sinistrado sofreu prejuízos, decorrentes do sinistro narrado.

Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do hospedeiro é objetiva e, no caso, evidenciada a falha na prestação do serviço impõe-se o dever de reparar o dano, na forma preconizada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, os hospedeiros respondem pelos pertencentes dos hóspedes, diante do dever de guarda dos hotéis, como no caso.

O autor conseguiu comprovar através dos vídeos anexados aos autos que além dos danos ao veículo, a inundação ocasionou a perda de alguns bens que guarneciam o automóvel, os quais, devem ser ressarcidos pela ré, uma vez que é possível identificá-los através das imagens.

Da mesma forma, devem ser abatidas as quantias que o réu adiantou ao autor para a higienização e o reparo do veículo de acordo com os recibos colacionados aos autos, a ser tudo apurado em liquidação de sentença, como já determinado.

Quanto ao dano moral, a circunstância versada nos autos supera um mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, ela atinge a esfera psíquica do consumidor que ficou privado da utilização do seu automóvel e na expectativa de vê-lo reparado para a regular fruição, o que não ocorreu, impondo-se a parte ré o dever de indenizar, como determinado na decisão
a quo
, descabendo o pleito de redução do valor fixado.

O fato de constar na fundamentação uma quantia a título de danos morais e no dispositivo outra a quantia, não torna nula a sentença, haja vista que prevalece o quanto previsto no dispositivo.

Nesse sentido, o entendimento é que a indenização pleiteada, do modo como reconhecida na sentença, mostra-se ajustada aos parâmetros da razoabilidade. Por esta razão, o
quantum

indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), encontra-se em consonância com o dano sofrido pela parte autora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8043613-18.2020.8.05.0001, tendo como apelantes JOSÉ RIBEIRO JÚNIOR e POUSADA OURO LTDA - ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
de ilegitimidade ativa e de legitimidade passiva da seguradora Allianz Brasil Seguradora S/A e, no mérito,

DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO APELO

do autor para determinar que sejam também ressarcidos pela parte ré
os valores relativos
aos
bens danificados e devidamente identificados nos autos e
D
AR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
da ré para que seja abatido da indenização o valor adiantado ao autor, a ser apurado o
quantum
em liquidação de sentença, de acordo com o Voto do Relator.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024.

Des.
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

510